Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extinção voluntária da pessoa jurídica, equiparada à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual nos termos do CPC, art. 110, mas impede a propositura de ação contra empresa já dissolvida, por ausência de legitimidade passiva, conforme CPC, arts. 17 e 485, VI.
2. A relação matriz-filial, demonstrada por documentação que comprova estrutura societária e operacional comum, autoriza a responsabilização patrimonial da matriz. Precedentes.
3. A filial, embora possua registro próprio, não detém personalidade jurídica autônoma, sendo mera extensão da matriz, cuja personalidade jurídica permanece única.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.